Tribunal: TJPA
Processo: 0002739-27.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0002739-27.2015.8.14.0301 EMBARGANTE/EMBARGADO : UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. ADVOGADO : EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA EMBARGANTE/EMBARGADO : ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LOPES ADVOGADO : LEONARDO KLEBER ALMEIDA RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, NO SENTIDO DE COMPELIR A REQUERIDA AO FORNECIMENTO DE PRÓTESES PARA GARANTIR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO, ESSENCIAL À VIDA DA AUTORA. DANOS MORAIS FIXADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I- EMBARGOS OPOSTOS PELO ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES: Alegação de que este E. Tribunal deixou de se manifestar sobre questão suscitada em contrarrazões, que pleiteava a declaração de preclusão da discussão acerca do valor das astreintes, eis que a apelante não se manifestou sobre a questão no recurso. Inexistência de omissão. Só aquilo que foi objeto de inconformismo, deduzido no recurso, constitui matéria sujeita a análise no recurso de apelação. Questão pacífica na jurisprudência das Cortes Superiores. Inexistência de preclusão acerca do valor das astreintes. Embargos desacolhidos. II- EMBARGOS OPOSTOS POR UNIMED RIO: Alegação de omissão sobre a questão da aplicação da Lei 9.656/98 aos contratos firmados anteriormente. Objeto da ação que se refere ao fornecimento de prótese essencial para a realização de procedimento cirúrgico devidamente autorizado pelo plano de saúde. Questão pacífica no âmbito dos Tribunais Superiores. Prequestionamento expresso. Desnecessidade. Aplicação da tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 do CPC. III- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002739-27.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO ALVES LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0002739-27.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO : UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

ADVOGADO : EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

EMBARGANTE/EMBARGADO : ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LOPES

ADVOGADO : LEONARDO KLEBER ALMEIDA

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, NO SENTIDO DE COMPELIR A REQUERIDA AO FORNECIMENTO DE PRÓTESES PARA GARANTIR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO, ESSENCIAL À VIDA DA AUTORA. DANOS MORAIS FIXADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I- EMBARGOS OPOSTOS PELO ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES: Alegação de que este E. Tribunal deixou de se manifestar sobre questão suscitada em contrarrazões, que pleiteava a declaração de preclusão da discussão acerca do valor das astreintes, eis que a apelante não se manifestou sobre a questão no recurso. Inexistência de omissão. Só aquilo que foi objeto de inconformismo, deduzido no recurso, constitui matéria sujeita a análise no recurso de apelação. Questão pacífica na jurisprudência das Cortes Superiores. Inexistência de preclusão acerca do valor das astreintes. Embargos desacolhidos.

II- EMBARGOS OPOSTOS POR UNIMED RIO: Alegação de omissão sobre a questão da aplicação da Lei 9.656/98 aos contratos firmados anteriormente. Objeto da ação que se refere ao fornecimento de prótese essencial para a realização de procedimento cirúrgico devidamente autorizado pelo plano de saúde. Questão pacífica no âmbito dos Tribunais Superiores. Prequestionamento expresso. Desnecessidade. Aplicação da tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
do CPC.

III- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESACOLHIDOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0002739-27.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO : UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

ADVOGADO : EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

EMBARGANTE/EMBARGADO : ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LOPES

ADVOGADO : LEONARDO KLEBER ALMEIDA

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de dois Embargos de Declaração, opostos respectivamente por
ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LOPES
e
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.
, em face de julgamento de apelação cível, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, proposta por MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LOPES em face de UNIMED RIO.

O objeto da ação, na origem, era a recusa da requerida em fornecer determinados materiais (BIOPRÓTESE AÓRTICA, BIOPRÓTESE MITRAL e RESSINCRONIZADOR), que seriam utilizados em cirurgia decorrente de cardiopatia grave da qual a autora é portadora, sob argumento de que o plano contratado não contempla o fornecimento de próteses.

Após concessão de tutela antecipada, e instruído o feito, a ação foi julgada procedente, para ratificar a medida liminar concedida, condenando ainda a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Dessa decisão a requerida UNIMED-RIO interpôs recurso de apelação, o qual teve provimento NEGADO, conforme ementa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR PORTADOR DE CARDIOPARIA, QUE NECESSITA REALIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA IMPLANTE DE PRÓTESES. NEGATIVA DE COBERTURA. MIGRAÇÃO DO PLANO GOLDEN CROSS PARA UNIMED RIO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE OPTOU POR NÃO ADEQUAR SEU PLANO PARA INCLUIR OS NOVOS PROCEDIMENTOS, VIGORANDO A REGRA CONTRATUAL DE NÃO COBERTURA DE PROTESES. POSTERIOR FALECIMENTO DO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). APELO QUE ALEGA, PRELIMINARMENTE, ILEGITIMIDADE DOS SUCESSORES DO
DE CUJUS
PARA PLEITEAR DANOS MORAIS. NO MERITO, REAFIRMA A NÃO COBERTURA DO MATERIAL SOLICITADO, POR NÃO TER A AUTORA OPTADO POR ADAPTAR SEU PLANO AOS NOVOS BENEFÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.

I- PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE DOS SUCESSORES PARA PLEITEAR DANOS MORAIS. REJEITADA. Ação que foi proposta pelo próprio paciente, que veio a falecer no curso da ação. Plenamente possível a substituição processual. Precedente do STJ:
Os herdeiros podem suceder o de cujus na ação condenatória de indenização por danos morais (art. 43 do CPC), em havendo anterior propositura da ação. É que, trazendo a pretensão a juízo, o direito antes inerente à personalidade passa a trazer expectativa de reflexos patrimoniais, sendo cabível sua transmissão aos sucessores do falecido (AC 2008.076994-0)

II- MÉRITO: Entendimento pacífico sobre a inaplicabilidade da cláusula limitativa de fornecimento de próteses, considerando que tais limitações não podem implicar, de forma dissimulada, a inoperância de outras coberturas, ou até mesmo da cobertura principal, para as quais houve regular contratação.( REsp 811.867-SP; REsp 873.226-ES).

III- DANO MORAL CONFIGURADO: a
recusa indevida
ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. No caso dos autos, embora autorizado o procedimento, foi recusado o fornecimento dos materiais indispensáveis à realização da cirurgia, - comportamento que vem a ser equiparado à RECUSA DE COBERTURA DO TRATAMENTO.

IV- Recurso conhecido e desprovido.

Em face desse julgado, apelante e apelado opuseram Embargos de Declaração, aos seguintes argumentos:

1) EMBARGOS ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LOPES (REPRESENTADO POR ANA CAROLINA ALVES LOPES): Sustenta que existe omissão no julgado, considerando que requereu em sede de contrarrazões à apelação, que este E. Tribunal de Justiça declarasse a preclusão a respeito de qualquer discussão a respeito da multa cominatória (astreinte), arbitrada na origem, considerando que o tema da multa cominatória não participou como objeto do recurso de apelação. Requer, assim, seja suprida a omissão, no sentido de ser declarada a preclusão sobre discussão posterior da condenação em multa cominatória pela requerida;

2) EMBARGOS UNIMED RIO: Sustenta a embargante: 1) necessidade de expresso prequestionamento acerca da não aplicação da Lei 9.656/98 aos planos celebrados antes da lei, resultando em cerceamento de defesa e impossibilidade de prequestionamento das matérias no caso de recurso aos tribunais superiores; 2) não manifestação acerca de repercussão geral existente sobre a matéria; 3) inexistência de qualquer ilícito praticado pelo embargante; 4) valor dos danos morais em valor exorbitante. Requer, assim, sejam supridas as omissões apontadas, e prequestionadas as matérias referidas, oportunizando a interposição de recursos aos tribunais superiores.

Intimadas as partes embargadas, estas deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 2898143.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0002739-27.2015.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO : UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

ADVOGADO : EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

EMBARGANTE/EMBARGADO : ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LOPES

ADVOGADO : LEONARDO KLEBER ALMEIDA

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Conforme relatado, foram interpostos dois embargos de declaração, pela parte autora e pela parte ré, em face do acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença proferida na origem, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

Os recursos serão analisados separadamente, pela ordem de interposição.

1) RECURSO INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LOPES.

Sustenta a embargante que, em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, pleiteou fosse reconhecida por este E. Tribunal a preclusão acerca de futuro questionamento sobre o valor da multa (astreinte) arbitrada pelo juízo de piso, e confirmada em sentença, sobre a qual a requerida não se insurgiu em sede de apelação, tornando preclusa a matéria.

Inicialmente, cumpre ressaltar a inexistência de qualquer omissão no julgado, ressaltando-se que existe delimitação da matéria devolvida a esta superior instância, considerando a adstrição ao princípio de proibição de reforma em prejuízo do recorrente, de modo que só aquilo que foi objeto de inconformismo, deduzido no recurso, constitui matéria sujeita a análise no recurso de apelação.

Entretanto, apenas com finalidade de esclarecimento, ressalto que o pedido da embargante não prospera, considerando a inexistência de preclusão no que concerne ao valor das astreintes, situação inclusive já pacificada no âmbito do STJ do que faço referência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. "ASTREINTES". VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1.
"É pacífico nesta Corte o entendimento de que o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO MONTANTE DAS ASTREINTES PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1
. O STJ tem entendimento de que pode o magistrado, a qualquer tempo, e mesmo de ofício, alterar o valor ou a periodicidade das astreintes em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem importar em ofensa à coisa julgada, a teor do art. 537, § 1o., do CPC/2015.

2. O montante da multa cominatória deve guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca, sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica.

3. (...)

4. (...)

5. (...)

6. (...)

7. Agravo Interno da empresa desprovido.

(AgInt no AREsp 1355927/RS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 16/08/2021)

Desse modo, inexistindo qualquer omissão no julgado, e feitos os devidos esclarecimentos acerca do questionamento trazido pela embargante, DESACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LOPES.

2) RECURSO INTERPOSTO POR UNIMED-RIO

O recurso da embargante, - que tem finalidade clara de prequestionamento, visando possibilitar o seguimento de recursos aos Tribunais Superiores -, traz a alegação de omissão deste Tribunal, materializada no acórdão embargado, sobre o argumento trazido pela apelante acerca da inaplicabilidade da Lei 9.656/98 aos planos de saúde contratados antes de sua vigência, bem como sobre a existência de repercussão geral sobre a matéria.

Não tem razão o embargante.

Muito embora tenha o embargante discorrido acerca da aplicabilidade das regras da Lei 9.656/98 aos planos de saúde firmados anteriormente, cumpre ressaltar que o ponto tratado no presente feito busca apenas garantir o fornecimento de prótese vinculada ao procedimento cirúrgico ao qual a autora de demanda necessita para garantir sua vida, considerando ser a mesma portadora de cardiopatia grave, sendo imprescindível a realização da cirurgia ( devidamente coberta pelo plano), para a qual os materiais solicitados – e recusados – são essenciais.

A situação acerca de próteses específicas, e necessárias ao procedimento cirúrgico, é bem definida no âmbito jurisprudencial, que regulam acerca da necessidade de fornecimento de tais próteses, ainda que o contrato tenha sido celebrado em momento anterior ao da Lei 9.656/98. Cito precedente do C.STJ::

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA. FALTA DE COBERTURA DE LENTES INTRAOCULARES. DANO MORAL COLETIVO. OMISSÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REEMBOLSO DOS USUÁRIOS. APLICAÇÃO DAS CONCLUSÕES A QUE CHEGOU ESTA TERCEIRA TURMA QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP 1.473.846/SP.

1. Controvérsia acerca da abusividade de cláusula de plano de saúde a excluir a cobertura de próteses (lentes intraoculares) ligadas à cirurgia de catarata (facectomia) em contratos anteriores à edição da Lei nº 9.656/1998.

2. Manifesta a abusividade da cláusula de exclusão da cobertura de prótese essencial para que os segurados acometidos de catarata e necessitados da cirurgia denominada facectomia restabeleçam plenamente a sua visão
.

3. Demais questões relativas ao dano moral coletivo, à condenação da ANS à obrigação de fazer, à prescrição e ao ressarcimento ao SUS a observarem o quanto determinado no REsp 1.473.846/SP.

4. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (REsp 1585614/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE COBERTURA DE COLOCAÇÃO DE PRÓTESES INDISPENSÁVEIS PARA O SUCESSO DO PROCEDIMENTO.

1- É legal em contrato de plano de saúde a cláusula que limite os direitos do consumidor, desde que redigida com as cautelas exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor; 2- Entretanto,
se a colocação de próteses é necessária para o tratamento cirúrgico autorizado pela seguradora, é abusiva a cláusula que prevê sua exclusão da cobertura.
Recurso especial provido. (STJ- REsp 811.867-SP. Rel. Min Sidnei Beneti. Julg. 22/04/2010)

Desse modo, observa-se que os questionamentos propostos pelas partes, - incluindo ai as alegações de inexistência de ato ilícito e enriquecimento ilícito decorrente do valor fixado a título de danos morais-, foram de maneira ampla e clara discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de agravo interno.

Quanto ao seu pedido de prequestionamento destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração opostos por UNIMED RIO não merecem acolhimento.

3) CONCLUSÃO:

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos, ficando advertidas as partes embargantes, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, de de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/12/2021